Tribunal: TJMT
Processo: 1009376-40.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1009376-40.2019.8.11.0003
RECORRENTE: LUCIA ELENA DA SILVA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89943475) interposto por LUCIA ELENA DA SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 86855468):
AGRAVO INTERNO - APELO PROVIDO EM PARTE MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - LAVRATURA DO TOI - PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU OS DITAMES DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL- DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.
Se a concessionária de serviço público cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, seus atos são lícitos e a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.
Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Público – n. 1009376-40.2019.8.11.0003, Relator: DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 12/05/2021).
Na espécie, a recorrente alega violação aos artigos 489 e 371, do CPC, ao fundamento que não há nos autos nenhum comprovante de que a recorrente tenha tomado conhecimento dessa data.
Por fim, aduz a divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 89985955).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 489 do CPC
A partir da suposta violação ao artigo 489, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto a decisão não enfrentou que não há nos autos nenhum comprovante de que a recorrente tenha tomado conhecimento dessa data.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou de forma clara que houve ciência do consumidor a respeito do procedimento administrativo realizado em seu medidor, conforme trecho transcrito a seguir (id. 86855468):
A agravante alega que o procedimento adotado pela concessionária de energia é ilegal, pois não comunicou previamente a data da realização da perícia do medidor em laboratório.
No entanto, conforme destacado na decisão recorrida o agendamento de avaliação técnica do medidor não se deu à revelia da parte autora, pois a perícia foi realizada no dia 27/11/2018 às 08:00 e não na data da inspeção técnica realizada na Unidade Consumidora da agravante (10/11/2018), bem como a mesma tinha ciência de todo o procedimento realizado, porém, se recusou a assinar o TOI e o Agendamento de Avaliação Técnica.
Ainda, em cumprimento ao artigo 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a agravada notificou a agravante de todo procedimento, bem como consignou o direito da mesma de apresentar defesa administrativa, conforme carta ao cliente anexada aos autos.
No laudo emitido pelo IPEM-MT, foi atestado que “Reprovado, ou seja, o medidor não estava realizando suas funções de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, sendo que o medidor se encontrava com a base violada.”
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões que levaram a manter o procedimento realizado pela recorrida, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 371, do CPC, está amparada na assertiva de que o juiz analisará as provas constantes nos autos, de modo que não há menção na decisão que ora se rebate, à prova que poderia infirmar a tese autoral.
Por sua vez, o órgão fracionário reconheceu a legalidade do procedimento administrativo realizado, diante das provas colacionadas nos autos, como se vê:
A agravante alega que o procedimento adotado pela concessionária de energia é ilegal, pois não comunicou previamente a data da realização da perícia do medidor em laboratório.
No entanto, conforme destacado na decisão recorrida o agendamento de avaliação técnica do medidor não se deu à revelia da parte autora, pois a perícia foi realizada no dia 27/11/2018 às 08:00 e não na data da inspeção técnica realizada na Unidade Consumidora da agravante (10/11/2018), bem como a mesma tinha ciência de todo o procedimento realizado, porém, se recusou a assinar o TOI e o Agendamento de Avaliação Técnica.
Ainda, em cumprimento ao artigo 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a agravada notificou a agravante de todo procedimento, bem como consignou o direito da mesma de apresentar defesa administrativa, conforme carta ao cliente anexada aos autos.
No laudo emitido pelo IPEM-MT, foi atestado que “Reprovado, ou seja, o medidor não estava realizando suas funções de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, sendo que o medidor se encontrava com a base violada.”
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA COMPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. O RECURSO ESPECIAL NÃO CONSTITUI VIA ADEQUADA PARA A ANÁLISE DE EVENTUAL OFENSA A RESOLUÇÕES. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. O Tribunal de origem consignou que os documentos acostados aos autos demonstram que o procedimento adotado pela concessionária de energia encontra amparo no contrato de fornecimento de energia firmado. Nesse contexto, é inviável o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, porquanto para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão impugnado faz-se necessária a incursão nos elementos de fato e de prova, bem como nos termos firmados no contrato, medida vedada na presente seara, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Ressalta-se, ademais, que o Tribunal de origem amparou sua decisão na Resolução 414 da ANEEL e, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal (AgInt no REsp. 1.613.115/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 17.6.2020). 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1244288 MS 2018/0026843-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça